Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-25.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesões do membro inferior direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesões do membro inferior direito – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROGÉRIO SOARES DE CAMPOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
reexame necessário e à apelação da autarquia, mantendo-se, no mais, a r. sentença,
devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Rogério Soares de Campos
Comarca: Limeira
VOTO: 18.141.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente – Acidente “in itinere”
Lesões do
membro inferior direito Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente
Nexo causal
devidamente
comprovado

Benefício
corretamente
concedido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente
providos, observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra
a r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado benefício a
partir do dia seguinte à alta médica, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de
abono anual, juros moratórios nos termos da Lei no 11.960/09, correção monetária
pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dos
atrasados até a sentença. Foi determinado que o cálculo do valor do auxílio-acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
3
será realizado com base no salário de benefício da última função desempenhada pelo
obreiro à época do acidente.
Apela a autarquia pugnando pela alteração do termo inicial
para a data de juntada do laudo pericial aos autos, a redução dos honorários
advocatícios para o percentual de 10%, que para o cálculo do salário de contribuição
do auxílio-acidente seja adotada a mesma base utilizada no prévio auxílio-doença
concedido, e que seja adotada a TR para a correção dos atrasados.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
Em se tratando de sentença contrária aos interesses do INSS,
deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo
Tribunal Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois que não se sabe quando
ocorrerá o pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma total
a ser desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
4
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, corretamente interposta a remessa
necessária.
No mérito, o obreiro alegou que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial na função de almoxarife, foi vítima de acidente in itinere que
lhe causou fratura da tíbia direita, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida (fls. 29); há boletim de
ocorrência policial acerca dos fatos (fls. 23/28); foi juntada cópia do CNIS (fls.
1375/1386); houve prévia concessão de auxílio-doença previdenciário de 22.08.2013
a 30.09.2013 (fls. 1395/1397 calculose do rim e do ureter) e de auxílio-doença
acidentário de 21.01.2017 a 23.02.2018 (fls. 1398/1402
fratura da perna,
incluindo tornozelo) e de 03.02.2019 a 10.05.2019 (fls. 1403/1407 gonoartrose).
O exame pericial realizado em 18.10.2018 (fls. 110/117) foi
inconclusivo em relação à situação clínica do obreiro, motivo pelo qual a perita
determinou que fossem apresentados exames complementares de imagem para
avaliar, de forma contundente, as sequelas diagnosticadas.
Afirmou a louvada, naquele momento:
O exame físico pericial revela além de
alterações anatômicas no joelho direito, limitações funcionais
apenas com indicação de tratamento para alívio dos sintomas.
Ocorre que em nenhum momento foram
apresentados exames de imagem de avaliação das lesões do
Autor antes e após o acidente, ou seja, esta Perita desconhece o
estado do Autor após o acidente para avaliar o grau da fratura e
suas repercussões bem como desconhece o atual estado do joelho
do Autor, com impossibilidade de avaliar se há ou não sequelas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
5
Em Perícias previdenciárias em que se discute a
concessão de Auxílioacidente, é imprescindível ao Perito Médico
a avaliação dos seguintes fatores:
1) Presença de sequelas
2) Nexo de causalidade entre as sequelas e o
acidente típico de trabalho ou acidente extra laboral ou
equiparações legais ao conceito de acidente de trabalho.
3) Redução da capacidade laborativa
Deste modo, é imperativa a apresentação de
exames tais como ressonâncias magnéticas dos joelhos que
comprovem e descrevam o estado mórbido do Autor sem os quais
não há como avaliar e caracterizar sequelas (fls. 116 os
destaques não constam do original).
Após a apresentação da vasta documentação pelo autor (fls.
122/1324), foi realizada nova perícia médica, na qual se concluiu que o obreiro
apresenta sequelas traumáticas na perna direita, em decorrência do infortúnio
sofrido, que acarretam incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas
atividades habituais (fls. 1331/1343).
Asseverou e concluiu a expert:
EXAME CLÍNICO DO JOELHO DIREITO:
Usa órtese no joelho esquerdo. Cicatrizes
puntiformes do local da imobilização externa, deformidade em
varo leve a moderado. Assimetria entre os joelhos, com
protuberância óssea na região lateral do joelho direito.
Mobilidade patelar normal. Mobilidade tíbio-femural normal.
Ausência de efusão articular, no momento do exame. Ausência de
dor à compressão das patelas. Crepitação na flexo-extensão
bilateral.
(...)
CONCLUSÃO PERICIAL APÓS JUNTADA
DE EXAMES NAS FOLHAS 123 A 1324:
O laudo de ressonância magnética do joelho
direito da folha 123 mostra que Autor de fato possui SEQUELA
de fratura da região proximal da tíbia e fíbula direitas, quase ao
nível da articulação do joelho, já cicatrizada mas com
desnivelamento das superfícies ósseas, com artrose e alterações
nos meniscos medial e lateral.
Trata-se de fratura grave que repercutiu em
sequelas permanentes no Autor, não passíveis de cura com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
6
tratamentos médicos atuais que causam limitação funcional no
Autor e redução de sua capacidade laboral, com nexo com o
acidente sofrido em 05/01/2017.
Portanto, do ponto de vista puramente médico,
AUTOR
ENQUADRA-SE
NOS
CONCEITOS
PARA
RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.
DATA DE INÍCIO DA DOENÇA E DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL: 05/01/2017 NA
DATA DO ACIDENTE (fls. 1335/1338
os destaques não
constam do original).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho da perita. Ao
contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Some-se a isso o fato de a autarquia não ter se insurgido,
especificamente, contra a concessão do auxílio-acidente, diante da comprovação dos
requisitos autorizadores para a concessão da benesse.
Diagnosticadas sequelas que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a
ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
7
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...)
Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que a lesão impeça o segurado de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, bem como a CAT emitida, o boletim de
ocorrência e o prévio benefício acidentário concedido, restaram comprovadas as
sequelas incapacitantes e o nexo causal destas com o acidente sofrido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, sendo devido ao autor o auxílio-acidente no
importe de 50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei 8.213/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
8
Quanto ao termo inicial, esta C. Câmara entende que ele
corresponde a data fixada na r. sentença, ou seja, o dia posterior à alta médica
relacionada ao objeto da demanda (24.02.2018 fls. 1398), eis que estava o obreiro
já incapacitado desde aquela data, não havendo prescrição na hipótese.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
9
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento do benefício aqui concedido ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias diagnosticadas nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o termo
inicial da benesse, que devem ser adequados ao que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até citação (se o
termo inicial restar definido em data anterior), e, após, de forma decrescente, mês a
mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a
correção monetária será realizada observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
10
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
Em relação à base de cálculo da RMI do auxílio-acidente,
razão assiste à autarquia.
Isso porque tal benefício foi concedido a partir da cessação
do auxílio-doença acidentário NB no 617.324.380-0. Portanto, in casu, deve ser
aplicada a regra prevista no art. 104, § 1o, do Decreto no 3.048/99:
Art. 104. (...)
§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao
auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002570-25.2018.8.26.0320 -Voto no 18.141 (fps)
11
Como o obreiro não alegou qualquer irregularidade no
cálculo do mencionado auxílio-doença, não pleiteando a sua revisão (o que refletiria,
consequentemente, no valor do auxílio-acidente), o salário-de-benefício da benesse
aqui concedida será o mesmo daquele utilizado na base de cálculo do prévio auxílio-
doença concedido.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação da autarquia, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)